Tribunal: TJDFT
Processo: 0755123-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0755123-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON ALVES DIAS IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO O pedido de liminar foi deferido pelo eminente Desembargador J. J. Costa Carvalho no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 54742230). O alvará de soltura foi devidamente cumprido (ID 54741561) e a referida decisão foi comunicada ao Juízo de origem, conforme se verifica nos autos do Inquérito Policial no 0740081-66.2023.8.07.0003. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator